Tribunal: STF
Processo: ARE 1321554
Classe: ARE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA NO VALOR ADUANEIRO. BASE DE CÁLCULO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). PIS-IMPORTAÇÃO. COFINS-IMPORTAÇÃO. INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 327/2003. ACORDO DE VALORAÇÃO ADUANEIRA (AVA), LEI 12.815/2013. DECRETOS 2.498/1998 e 6.759/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.